Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000822-96.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA APELADO: BERNARDO GOBBO TUMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 53996729, interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, em face da sentença ID 53996725, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença, decidiu o que segue: Conclusão. Diante disso, homologo acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço o excesso de execução na ordem de R$ 8.444,98 e julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso. Libere-se imediatamente a quantia incontroversa de R$ 17.037,55 (dezessete mil, trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em favor do exequente (dados bancários de ID 169629307). Com o trânsito em julgado, libere-se a quantia de R$ 8.444,98 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) em favor do executado e o remanescente na conta judicial em favor do exequente. Custas pela parte executada (caso seja beneficiária da justiça gratuita ficará suspensa a exigibilidade). Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. A sentença foi disponibilizada em 27/10/2023 (ID 53996726). A apelação foi interposta em 21/11/2023, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 16687557 e ID 16690159), e acompanhada de preparo, ID 53996730 e ID 53996731. É o relatório. Preliminarmente, a procuração ID 16690159, emitida em 30/11/2018, tem validade de um ano. Essa data condiciona a validade do substabelecimento e a regularidade dos atos subsequentes praticados por advogados sem poderes para tanto (conforme substabelecimento ID 16687557e procuração ID 16690159. Acrescente-se que, nas contrarrazões ID 53996734. A parte Apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso. Para tanto comprova a ciência da sentença pelos patronos da Apelante na data de 26/10/2023. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para falar sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo deverá regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023 16:35:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador